Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não houve ofensa ao art. 10 do CPC, pois denota-se que o julgador considerou insanável o vício quando do chamamento do feito à ordem e indeferimento da inicial. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A base da causa de pedir (supressão dos tíquetes-alimentação dos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal) do direito tutelado na ação coletiva em pauta se amolda, na sua essência, aos direitos coletivos em sentido estrito, discriminados no art. 81, II, do CDC, pois relativo à categoria de pessoas ligadas com a parte contrária, Distrito Federal, por uma relação jurídica base, ainda que o caráter de indivisibilidade e transindividualidade sejam conferidos por artifício legal – para o fim de possibilitar uma decisão uniforme a totalidade da categoria – a direitos que são individuais no seu aspecto de fruição.
3. A despeito do núcleo base que a denominar (difuso, coletivo ou individual homogênea), não se olvida que uma mesma ação coletiva pode veicular pretensões de natureza coletiva diversa. A par do restabelecimento dos tíquetes alimentação suprimidos – direito coletivo stricto sensu –, distingue-se o pagamento dos valores dos tíquetes pretéritos não saldados que consubstancia, in concreto, direito individual homogêneo.
4. O Sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, na tutela dos direitos individualizados de cada substituído resultantes da ação coletiva em sentido estrito, consoante decisão do STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823).
5. O juízo que proferiu a sentença coletiva não é prevento para o processamento dos respectivos pedidos individuais de cumprimento do título executivo (REsp no 1.391.198/RS), devendo a distribuição ser aleatória, em conformidade ao art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
6. Pendente controvérsia no STJ sobre a prescrição da pretensão executiva, apropriada é a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS MODULADOS.